Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0719565-14.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA. contra decisão desta Presidência (ID 66185864) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no RE 1.499.539/MG (Tema 1.331). A agravante pugna pela aplicação do disposto no artigo 1.033 do CPC para que, à luz do princípio da fungibilidade, o apelo extraordinário seja convertido em especial, de modo a possibilitar a análise da sua pretensão pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrarrazões de ID 68510285. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Cumpre destacar trecho da trajetória processual. Esta Presidência, em decisão de ID 62828673, admitiu o recurso extraordinário interposto pela ora agravante. O STF (ID 66168834) devolveu os autos à origem para observância do decidido no RE 1.499.539/MG (Tema 1.331), oportunidade em que restou firmada a tese no sentido de que “é infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar no 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto” (Relator Ministro Presidente, DJe 16/10/2024). Passo seguinte, houve a negativa de seguimento do extraordinário (ID 66185864), o que ensejou a interposição do agravo interno. Não obstante, do juízo de confronto entre o presente recurso e o paradigma do Tema 1.331, da lista de precedentes do STF, constata-se que há nítida dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os fundamentos da decisão agravada, o que expõe a deficiência da fundamentação e inviabiliza o conhecimento do agravo interno. No aspecto, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “A fundamentação do agravo regimental é deficiente quando não ataca todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, configurando a aplicação da Súmula 283 do STF” (RE 1525385 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 7/2/2025). Por fim, válido registrar que o comando de incidência do artigo 1.033 do CPC é dirigido às Cortes Superiores, não incumbindo ao Tribunal de origem a aplicação do princípio da fungibilidade no intuito de converter o recurso extraordinário em especial. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019